Tribunal: TJDFT
Processo: 0738230-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE EM LEILÕES DE CARROS ONLINE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O AUTOMÓVEL LEILOADO - VALOR DO LANCE BEM INFERIOR AO PREÇO DE MERCADO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTENEDORA DA CONTA BENEFICIÁRIA DA TRANSAÇÃO – DETERMINAÇÕES DO BACEN CUMPRIDAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Princípio da Dialeticidade.
1.1 Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
1.2 Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente almeja comprovar que não houve falha na prestação de seus serviços e que o autor não agiu com prudência. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
2.1 À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que mantenedora de conta corrente utilizada para fins fraudulentos. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Narra o autor que, em 22/04/2021, tentou adquirir o veículo Toyota-RAV 4x4 2.4 16V 2007 por meio de leilão eletrônico realizado pela empresa Leilões Públicos Distrito Federal, que arrematou o bem por R$ 18.270,00 (valor do lance e comissão do leiloeiro) e realizou transferências de R$ 5.000,00 e R$ 9.300,00 para a conta de Adriano José da Silva. Afirma que, ao perceber que foi vítima de golpe, procurou o banco réu para requerer o cancelamento das operações, porém, sem sucesso, uma vez que não havia valores na conta indicada. Requer a condenação dos réus na devolução da quantia paga. A sentença julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os réus no pagamento de R$ 14.300,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, entretanto, não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o).
5. É fato incontroverso que o autor foi vítima do chamado “golpe do leilão”, no qual, um site oferta leilões de automóveis por lances iniciais convidativos e a vítima, tentada a adquirir o produto, arremata o suposto bem e realiza transferências bancárias de elevado valor sem as devidas cautelas, inclusive quanto a real existência do bem e de prováveis ônus em seu registro.
6. Observa-se que o autor arrematou o bem por R$ 17.400,00; que se comprometeu no pagamento de R$ 18.270,00 referentes ao valor do lance e da comissão do leiloeiro; e que realizou duas transferências nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 9.300,00 para a conta de Adriano José da Silva (ID 35090483/ 35090485).
7. Primeiramente, o autor tentou realizar o pagamento por meio de PIX, sem sucesso (ID 35090486 - Pág. 10), quando solicitou os dados para transferência eletrônica (TED) para conta bancária da mantida pelo Banco Santander (Brasil), em nome de Adriano José da Silva, indicado como suposto representante financeiro da empresa Leilões Públicos Distrito Federal (ID 35090486 - Pág. 11 e 35090483 - Pág. 1).
8. Importante destacar que não consta, no documento de aquisição qualquer identificação do veículo, tal como, números da placa e do chassi do automóvel, além de outras informações pertinentes ao estado de conservação do veículo (ID 35090483 - Pág. 1/2). Além disso, o valor da arrematação (R$ 17.400,00) equivale cerca de 50% do valor de mercado de um automóvel similar (aproximadamente R$ 35.634,00 em abril de 2021, conforme consulta à tabela FIPE - https://veiculos.fipe.org.br/), o que corrobora a tese de que a fraude poderia, certamente, ser identificada.
9. A fraude não ocorre no momento do pagamento, mas em etapas anteriores, quando ainda das tratativas prévias para a celebração do negócio (ofertas e lances para aquisição; preenchimento do termo de arrematação sem exigência de documentos quanto à procedência e regularidade do veículo, seu registro, placa, estado de conservação, e mesmo qualquer outra evidência de sua real existência).
10. No caso, o banco era apenas o mantenedor da conta bancária do beneficiário da transação, de modo que cumpriu as determinações do Banco Central em aceitar o depósito e liberá-lo para transações futuras pelo seu titular.
11. Vale ressaltar que, inobstante as declarações de Adriano José da Silva, titular da conta beneficiada, não há provas ou mesmo indícios de que a conta bancária tenha sido aberta de forma irregular.
12. Sobressai a flagrante negligência do adquirente que com sua atitude contribuiu sobremaneira para a consecução do embuste, não havendo se falar em fortuito interno que atraísse a responsabilidade da instituição financeira.
13. Vale ressaltar que o autor arrematou o bem e realizou transferências para a conta corrente indicada, sem efetivar qualquer vistoria presencial, conforme extrai-se das conversas por meio do aplicativo de Whatsapp e pelas informações prestadas no Boletim de Ocorrência, pelas quais somente se dirigiu ao local da empresa depois de efetuar o pagamento (ID 35090486 - Pág. 1, 17/18 e 35090489 - Pág. 3).
14. Cumpre destacar que não há que se falar em inércia do banco em bloquear os depósitos, uma vez que o autor realizou os depósitos em 22 e 23/04/2021, mas, conforme seus relatos, somente percebeu a fraude em 26/04/2021 (ID 35090477 - Pág. 4), avisando o Banco réu e as autoridades policiais em 27/04/2021(ID 35090489 - Pág. 2 e 35090477 - Pág. 5), o que por certo concedeu ao fraudador tempo suficiente para movimentar as quantias depositadas sem deixar qualquer rastro e tornar impossível qualquer tentativa de bloqueio.
15. Destarte, ausente qualquer ação ou omissão do requerido, que apenas intermediou o meio de pagamento “on line”, está afastada a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO, para julgar improcedentes os pedidos do autor quanto ao Banco Santander.
17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.